Tribunal: TJMT
Processo: 1027725-21.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027725-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIKLEITON DE CAMPOS ALVES - CPF: 035.677.241-18 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NOVA AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado de
Elikleiton
de Campos Alves, reformando sentença de improcedência para determinar: (i) a regularização do acesso à conta bancária do autor; (
ii
) a liberação de valores bloqueados; e (
iii
) o pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta que já cumpriu integralmente a sentença proferida no processo nº 1005126-88.2024.8.11.0002, não havendo nova falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a propositura de nova ação autônoma visando à tutela de obrigação já reconhecida e regularmente definida em decisão judicial anterior transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de nova ação é inadequada quando fundada em obrigação já reconhecida em decisão judicial anterior transitada em julgado, sem a demonstração de fato novo ou relação jurídica distinta.

A existência de sentença anterior que determina a regularização do serviço bancário e o acesso à conta do autor afasta a necessidade de nova demanda, sendo a via adequada o cumprimento da obrigação de fazer nos termos do art. 513 do CPC.

A conduta de rediscutir a mesma pretensão por meio de nova ação viola os princípios da celeridade, economia processual, segurança jurídica e eficiência da prestação jurisdicional.

A ausência de fato superveniente ou alteração relevante nas circunstâncias da relação jurídica conduz ao reconhecimento da ausência de interesse de agir, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

A propositura de nova ação autônoma com objeto idêntico ao de obrigação já definida em sentença anterior transitada em julgado, sem fato novo ou relação jurídica diversa, configura inadequação da via processual e ausência de interesse de agir.

Nessas hipóteses, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A observância da técnica processual é indispensável, ainda que a parte demande especial proteção em razão de sua
hipervulnerabilidade
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 513; CPC, art. 98, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco
Agibank
S.A., inconformado com a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por
Elikleiton
de Campos Alves, reformando a sentença de improcedência para:

(i) determinar a regularização do acesso à conta bancária do autor;

(
ii
) ordenar a transferência dos valores bloqueados; e

(
i
ii
)
fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A instituição agravante alega não ter havido nova falha na prestação dos serviços bancários, sustentando já haver cumprido integralmente a sentença proferida nos autos do processo nº 1005126-88.2024.8.11.0002, inclusive com o depósito judicial dos valores e a adoção das providências então determinadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Examinadas as razões recursais apresentadas pela parte agravante, verifica-se que lhe assiste razão.

O ponto central da controvérsia reside na adequação da via processual eleita pelo autor para alcançar a satisfação de sua pretensão material. No caso, observa-se que o demandante ajuizou nova ação em agosto de 2024, alegando estar sem acesso à sua conta bancária desde julho daquele ano. Contudo, a sentença proferida no processo nº 1005126-88.2024.8.11.0002, em maio de 2024, já havia determinado, de forma definitiva, a regularização dos serviços de saque e depósito vinculados à mencionada conta, tendo transitado em julgado em junho do mesmo ano.

Não se ignora a
hipervulnerabilidade
do autor, pessoa com deficiência visual, analfabeta e beneficiária de benefício assistencial. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes à luz da proteção constitucional e das normas de defesa do consumidor, não afastam a necessidade de observância da técnica processual, especialmente diante da existência de decisão judicial anterior com eficácia plena.

A nova demanda não apresenta fato superveniente ou elemento autônomo que configure relação jurídica distinta da já analisada. Ao contrário, a própria petição inicial reconhece a existência da sentença anterior e aponta seu suposto descumprimento, o que evidencia que a providência adequada seria o requerimento de cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 513 do CPC, e não a propositura de nova ação autônoma com idêntico objeto.

Ressalte-se que a nova ação foi ajuizada apenas dois meses após o trânsito em julgado da primeira sentença, exatamente no período em que, conforme narrado pelo autor, voltaram a ocorrer os problemas de acesso. Assim, a conduta processual adotada configura indevida reiteração de pretensão já acolhida, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual.

Permitir a rediscussão da mesma obrigação, por meio de nova ação, compromete a coerência e a segurança jurídica, podendo gerar decisões contraditórias e ineficiência na prestação jurisdicional, além de desestimular o uso adequado dos instrumentos próprios de execução de sentença.

Diante disso, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita e, por conseguinte, a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo Interno
, reformando a decisão monocrática e restabelecendo a sentença de improcedência,
para extinguir o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via processual utilizada e a consequente ausência de interesse de agir.

Deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, §1º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025